Tribunal: TJSP
Processo: 1041040-59.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer e de condenação à indenização por danos materiais e morais. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Atraso na entrega. Culpa da vendedora. Lucros cessantes presumidos. Súmulas ns. 1 e 162 do TJSP. Taxa mensal de 0,5%, calculada sobre o valor atualizado do contrato. Reconhecimento. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer e de condenação à indenização por danos materiais e morais. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Atraso na entrega. Culpa da vendedora. Lucros cessantes presumidos. Súmulas ns. 1 e 162 do TJSP. Taxa mensal de 0,5%, calculada sobre o valor atualizado do contrato. Reconhecimento. Sentença mantida. Apelação não provida.